Tribunal: CARF
Processo: 19515.720242/2017-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720242/2017-06
ACÓRDÃO
3202-002.512 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLICK DATA SOLUÇÕES INFORMÁTICA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/05/2014 a 30/09/2014, 01/12/2014 a
31/12/2014, 01/05/2015 a 31/05/2015
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. SÓCIOS E ADMINISTRADORES.
ART. 135, CTN
Os administradores ou gerentes de pessoas jurídicas de direito privado são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em afastar as preliminares
de nulidade do acórdão recorrido e de cerceamento do direito de defesa para, no mérito, dar
parcial provimento ao recurso voluntário, apenas para reduzir a multa qualificada de 150% para
100%. Por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo-se a
responsabilidade tributária, por solidariedade, imputada à Sra. Luciana Almeida Hansen, ao Sr.
Emerson Leandro Martins e à Agis Equipamentos e Serviços de Informática Ltda. Vencidas as
Conselheiras Aline Cardoso de Faria (Relatora) e Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, que davam
parcial provimento ao recurso voluntário para excluir do polo passivo do lançamento a empresa
Agis Equipamentos e Serviços de Informática Ltda., a Sra. Luciana Almeida Hansen e o Sr. Emerson
Leandro Martins. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Juciléia de Souza Lima.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.512 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720242/2017-06
2

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata o presente de Auto de Infração referente ao lançamento PIS/Pasep e à Cofins
dos períodos de apuração de maio a setembro e dezembro de 2014 e maio de 2015, em desfavor da
Recorrente CLICK DATA SOLUÇÕES INFORMÁTICA EIRELI.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo dos Autos de Infração, lavrados em 09/03/2017, relativos ao
PIS/Pasep e à Cofins dos períodos de apuração de maio a setembro e dezembro de 2014 e
maio de 2015, conforme a descrição abaixo:

- Cofins com o crédito tributário total de R$ 602.519,15, calculado até março de 2017,
sendo R$ 214.646,38 de principal (Contribuição), R$ 65.903,21 de juros de mora e R$
321.969,56 de multa de ofício de 150%, prevista no art. 44, inciso I e § 1o da Lei no 9.430,
de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007;

- Contribuição para o PIS/PASEP com o crédito tributário total de R$ 130.810,01,
calculado até março de 2017, sendo R$ 46.600,85 de principal (Contribuição), R$
14.307,91 de juros de mora e R$ 69.901,25 de multa de ofício de 150%, prevista no art. 44,
inciso I e § 1o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488,
de 2007.

Consoante os autos de infração referenciados e o Termo de Verificação Fiscal de fls. 85 a
92, os lançamentos tributários foram efetivados em nome da contribuinte em epígrafe
(Click Data Soluções Informática Eireli) e, também, em razão de atribuição de sujeição
passiva solidária, em nome dos seguintes sujeitos passivos: Luciana Almeida Hansen, CPF
no 143.713.988-47, Emerson Leandro Martins, CPF no 220.269.978-37, e Agis
Equipamentos e Serviços de Informática Ltda, CNPJ no 68.993.641/0001-28.

Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.512 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720242/2017-06
3
A autoridade a quo sustenta que, no curso do procedimento fiscal, autorizado por meio do
MPF no 08190.00-2016-00020-9, identificou a aplicação indevida da alíquota zero do Pis e
da Cofins em determinadas aquisições de produtos de informática (de que trata o art. 28 da
Lei no 11.196, de 2005 – Programa de Inclusão Digital) efetuadas da empresa Agis
Equipamentos e Serviços de Informática Ltda. Diz que relativamente a essas aquisições
(nas quais foi identificada a aplicação indevida do benefício fiscal) a contribuinte declarou
a seu fornecedor (Agis) que realizaria a integração dos bens adquiridos em seu ativo fixo
e/ou os utilizaria para consumo próprio, mas que, em contraposição ao declarado, ela
efetuou a revenda dos mesmos, tornando-se reponsável pelas contribuições não recolhidas,
conforme determina o art. 22 da Lei no 11.945, de 2009.

Em relação à atribuição de sujeição passiva solidária, a fiscalização argumenta que:

- Luciana Almeida Hansen, CPF no 143.713.988-47, tem responsabilidade solidária de fato,
atribuída com base no inciso I, art. 124 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN), uma vez que ela
(ex sócia da empresa) continuou na administração da empresa de maneira informal e foi a
responsável pelas compras com a aplicação indevida do benefício fiscal, conforme se
verifica nos Termos de Compromisso que acompanham as notas fiscais do ano de 2014
apresentadas pela empresa Agis, bem como na declaração de citado fornecedor.

- Emerson Leandro Martins, CPF no 220.269.978-37, tem responsabilidade solidária de
direito, atribuída com base no inciso II, art. 124 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN), uma vez
que ele era o sócio administrador da empresa no período de ocorrência dos fatos.

- e Agis Equipamentos e Serviços de Informática Ltda, CNPJ no 68.993.641/0001-28,
possui responsabilidade solidária de fato, atribuída com base no inciso I, art. 124 da Lei no
5.172, de 1966 (CTN), uma vez que efetuou o fornecimento de mercadorias com a
aplicação de alíquota zero (no PIS e na Cofins) sem o atendimento dos preceitos legais.

No que diz respeito à multa de ofício aplicada, a fiscalização argumenta que as provas
coletadas comprovam que as empresas Click Data e Agis agiram de forma dolosa,
praticando fraude e conluio, com o objetivo de obter a aplicação indevida da alíquota zero
das contribuições (PIS e Cofins). Nesse sentido, diz que restou configurado, em tese, o
crime de sonegação fiscal, previsto no art. 71 da Lei 4.502, de 1964, o que impende a
aplicação da multa qualificada, no percentual de 150% (prevista no art. 44, inciso I e § 1o
da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007).

Após a ciência dos autos de infração, bem como dos outros documentos relativos à
fiscalização, todos os sujeitos passivos (contribuinte e responsáveis solidários)
apresentaram impugnação, conforme relatado a seguir.

Impugnação apresentada por Luciana Almeida Hansen e Emerson Leandro Martins
Luciana Almeida Hansen e Emerson Leandro Martins apresentaram impugnação em
19/04/2017, por meio da qual defendem a ausência de responsabilidade solidária no caso
ora tratado.

Relativamente à solidariedade do Sr. Emerson, a defesa argumenta que inexistem provas
concretas de ocorrência da fraude. Diz que o agente fiscal jamais poderia ter atribuído a
responsabilidade com base no art. 124 do CTN, pois não houve a demonstração do interesse
comum nas situações de fato que configuraram as hipóteses de incidência das obrigações
tributárias lançadas. Argumenta, também, que não há que falar em atribuição de
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.512 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720242/2017-06
4
responsabilidade nos termos do art. 135 do CTN, pois inexiste nos autos qualquer prova de
que o referido senhor tenha agido com infração à lei ou ao contrato social, nem tampoco
que a empresa (Click Data) tenha encerrado de forma irregular suas atividades.

Já no tocante à solidariedade da Sra. Luciana, a defesa sustenta que existe um grande
equívoco na atribuição da responsabilidade tributária, uma vez que, conforme a própria
fiscalização reconhece, ela não era sócia da empresa Click Data à época dos fatos
geradores. Alega, também, que não existe nos autos qualquer prova concreta de que ela
tenha gerido informalmente a empresa após sua saída da sociedade, tratando-se, portanto,
de mera presunção da fiscalização.

Para fundamentação de suas argumentações a defesa reproduz na impugnação cópias de
ementas de julgados administrativos e judiciais que corroboram as suas teses.

Em vista do exposto, a defesa requer o cancelamento da solidareidade tributária atribuída à
Sr. Luciana Almeida Hansen e ao Sr. Emerson Leandro Martins

Impugnação apresentada por Click Data Soluções Informática Eireli

A empresa Click Data Soluções Informática Eireli apresentou sua impugnação, em
20/04/2017, defendendo, em resumo, o que segue.

Primeiramente, após um brevíssimo relato dos fatos, a empresa defende a aplicação da
alíquota zero do PIS e da Cofins nas operações objetos dos lançamentos tributários, sob o
argumento de que ela atuou como representante comercial da empresa Agis. Argumenta
que esta atividade (de representação) pode ser comprovada pelas notas fiscais de serviço
emitidas pela Click Data, bem como pelo termo que indica a meta de vendas que ela
deveria atingir (conforme doc. anexos). Alega que a aquisição de produtos de informática
da empresa Agis e concomitante revenda para órgãos públicos consumidores finais ocorreu
de forma excepcional. Diz que nestes raros casos em que figurou como adquirente, na
verdade, sua função foi a de intermediadora das vendas realizada pela Agis aos
consumidores finais. Argumenta que, conforme a própria autoridade fiscal detectou, não
possui estrutura física para a realização do estoque de mercadorias, sendo que o transporte
dos produtos foi realizado pela própria fornecedora Agis diretamente ao consumidor final.
Sustenta, por fim, que a existência de interposta pessoa (para a realização da venda, como
no caso tratado) não pode modificar a natureza do ato negocial e/ou prejudicar eventual
benefício fiscal concedido pela legislação, conforme se verifica pelo teor da Solução de
Consulta Cosit no 60 de 2017.

No tópico a seguir, a impugnante defende a ausência de responsabilidade no recolhimento
das contribuições supostamente devidos pela empresa vendedora (Agis). Argumenta que
como o fato gerador das contribuições (PIS e Cofins) é o faturamento das empresas, de
forma alguma as contribuições sobre o faturamento da fornecedora poderiam ser exigidos
da impugnante. Acrescenta que não teve qualquer benefício com a aplicação da alíquota
zero e que caso os valores das contribuições fossem devidos, a responsabilidade pelo
recolhimento deveria ser da empresa vendedora (Agis).

Na sequencia, a contribuinte pugna pela ausência de sua responsabilidade solidária nas
contribuições que, supostamente, seriam devidos pela empresa Agis. Argumenta de que
agiu de boa fé e que no caso concreto não há nenhum interesse comum entre ela e a
fornecedora dos produtos (Agis). Acrescenta que o agente fiscal não conseguiu comprovar
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.512 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720242/2017-06
5
sua participação no alegado conluio e que não se beneficiou, sob qualquer forma, com a
aplicação da alíquota zero das contribuições.

Em outro tópico a interessada defende, para o caso de os autos de infração serem mantidos,
que os créditos tributários devem ser recalculados, considerando-se a exclusão do ICMS da
base de cálculo das contribuições, de acordo com o Recurso Extraordinário no 574.706 que
tramita do STF sob a forma de repercussão geral.

A contribuinte também defende a ilegitimidade da aplicação da multa de ofício sob o
argumento de que não houve a demonstração do intuito de fraude. Diz que o ônus da prova
neste aspecto é do fisco, que deve demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência do fato
jurídico que ensejou a aplicação da multa de ofício qualificada, no percentual de 150 %.

Ainda em relação à multa de ofício aplicada, a impugnante pugna por sua
inconstitucionalidade. Argumenta que ela tem efeito confiscatório e fere os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Pleiteia, também, que o valor da multa não supere o
valor do prórpio tributo, conforme recente julgamento do STF.

Em razão do exposto, a impugnante requer o acolhimento integral da impugnação para o
fim de cancelar os autos de infração e as multas de ofício. Adicionalmente, caso seja
mantida alguma exigência tributária, pede que as contribuições sejam recalculadas, de
forma a excluir o ICMS das respectivas bases de cálculo. E por fim, caso ainda permaneça
algum valor de contribuição devido, pede que seja afastada a multa qualificada, aplicando-
se, em seu lugar, multa de 20 % sobre as exigências tributárias devidas.

Impugnação apresentada por Agis Equipamentos e Serviços de Informática Ltda.

A impugnação da empresa Agis Equipamentos e Serviços de Informática Ltda foi
apresentada em 24/04/2017, e seu conteúdo é resumido a seguir.

Inicialmente a interessada pugna pela tempestividade da impugnação e pela suspensão da
exigibilidade do crédito tributário. Argumenta que realizou a apresentação da impugnação
no prazo legalmente previsto e que a apresentação de reclamação ou recurso suspende a
exigibilidade do crédito tributário, consoante o previsto no art. 151 do CTN (Código
Tributário Nacional).

Na sequencia, após fazer um breve relato dos fatos, a impugnante contesta a
responsabilidade solidária a ela atribuída, sob os argumentos de que não pode ser
responsabilizada por ações de terceiros praticadas em desacordo com as normas legais e de
que não praticou qualquer ato fraudulento e nem agiu em conluio com a empresa Click
Data. Diz, em síntese, que a única responsável pelos atos praticados em desconformidade
com a lei (revenda dos equipamentos que foram adquiridos para incorporação no ativo
imobilizado e utilização em serviços de locação) é a Click Data, posto que agiu de boa-fé e
com base nos documentos/informações apresentados por aquela empresa. Nesse sentido,
afirma que, anteriormente a realização das transações comerciais (de venda dos
equipamentos com alíquota zero das contribuições), buscou todos os subsídios possíveis
(que estavam ao seu alcance) para o fim de se certificar de que o seu cliente era de fato
detentor do benefício fiscal (aplicado em razão da Lei do Bem – art. 28 da Lei no 11.196, de
2005), tendo obtido/coletado os seguintes documentos/informações: Termo de
Compromisso (doc. 04) firmado com a Click Data, por meio do qual referida empresa
afirma que os equipamentos adquiridos seriam imobilizados (ativo imobilizado) e utilizados
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.512 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720242/2017-06
6
para serviços de locação; consulta ao sistema CNPJ da Click Data para se certificar de que
dentre as atividades econômicas exercidas constava a de aluguel de máquinas e
equipamentos para escritório; e contrato de prestação de serviços de locação (doc. 03) entre
a Click Data e a Cia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, o qual, segundo
alega, demonstra e comprova a realização de serviços de locação (por parte da Click Data)
e, também, que os produtos adquiridos serviriam para este fim.

Sustenta, também, que o argumento da fiscalização para caracterizar a existência de atos
ilícitos (fraude e conluio) da impugnante nas transações comerciais da Click Data com seus
clientes não susbsiste aos fatos apresentados. Isto porque o conhecimento do porte da
empresa (que contava na oportunidade com 02 funcionários) em nada influenciava na
aquisição da quantidade equipamentos (658 conjuntos de computadores) para a prestação
de serviços de locação, ou seja, nas palavras da impugnante, “a impugnante vendeu o
número de mercadorias muito superior ao número de funcionários da adquirente, porque
estas mercadorias seriam utilizadas para locação e não para uso dos funcionários e nem
mesmo para venda futura.” (Grifos nos originais).

Aduz que não teve nenhum interesse nos atos ilícitos praticados e que seu único interesse
foi o de realizar as vendas. Que não pode ser responsabilizada por ato de terceiros e que,
portanto, o desvirtuamento da destinação das mercadorias vendidas é de responsabilidade
única e exclusiva da empresa Click Data.

No que diz respeito às notas fiscais emitidas na sistemática de Venda à ordem e às emitidas
pela Click Data para o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, argumenta que foi
induzida ao erro pelo seu cliente (Click Data), posto que existia a informação (Termo de
Compromisso) de que as mercadorias seriam utilizadas em serviços de locação. Acrescenta
que o seu departamento de logística descuidou-se ao não informar ao departamento fiscal
de que a empresa Click Data estava descumprindo com o que havia sido contratado e que
este único erro técnico, ocasionado por falha de comunicação dentro da empresa, não
configura o dolo ou a intenção de fraudar o fisco.

A impugnante insurge-se, também, contra a aplicação da multa qualificada, no percentual
de 150%. Diz que ela contraria os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, da
vedação do confisco e da capacidade contributiva. Sustenta, ainda, que a aplicação da multa
qualificada tem como pré-requisito o evidente intuito doloso e que, no seu caso, não houve
da comprovação do dolo, fraude ou de qualquer tentativa de impedir o conhecimento dos
atos. Ao contrário, diz que cercou-se de todas as medidas possíveis para se certificar da
correta aplicação da legislação tributária. Alternativamente, pugna pela aplicação da multa
somente para a empresa compradora das mercadorias (Click Data) e, também, pela
aplicação de multa minorada, proporcional aos ilícitos cometidos, com a ressalva de que ela
não praticou qualquer ato ilegal.

Diante do exposto, a impugnante requer o afastamento da responsabilidade tributária a ela
atribuída e o cancelamento integral dos lançamentos tributários.

É o relatório.

Em decisão por unanimidade, a 3a TURMA/DRJ/CTA votou para manter
INTEGRALMENTE os autos de infração contestados, bem como a responsabilização solidária
tributária, em acórdão assim ementado:
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.512 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720242/2017-06
7
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO

Período de apuração: 01/01/2009 a 30/04/2009, 01/06/2009 a 31/10/2009,
01/12/2009 a 31/12/2009

MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
Comprovada a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio deve-se aplicar a multa
qualificada (150%), prevista § 1o, art. 44 da Lei 9.430, de 1996.

MULTA
DE
OFÍCIO.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
RAZOABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE.
Os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco
são dirigidos ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos
moldes da legislação que a instituiu.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM COM A
SITUAÇÃO QUE CONSTITUIU O FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI,
CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal, assim como as detentoras de poder de
administração pelas obrigações tributárias da pessoa jurídica resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

Período de apuração: 01/05/2014 a 30/09/2014, 01/12/2014 a 31/12/2014, 01/05/2015 a
31/05/2015

PIS/PASEP.
ALÍQUOTA
ZERO.
PROGRAMA
DE
INCLUSÃO
DIGITAL.
CONDIÇÕES. RESPONSABILIDADE POR DESTINAÇÃO DIVERSA.
A alíquota zero da contribuição para o PIS/Pasep relativamente aos equipamentos do
Programa de Inclusão Digital (art. 28 da Lei no 11.196, de 2005) somente pode ser aplicada
quando a venda for realizada diretamente a consumidor final para utilização do seu próprio
consumo, restando como responsável pelo pagamento das contribuições e das penalidades
cabíveis, devidos como se a redução a zero não tivesse ocorrido, o adquirente que tenha
dada destinação diversa aos equipamentos.

PIS/PASEP.
BASE
DE
CÁLCULO.
EXCLUSÃO
DO
ICMS.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Em matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo STF, em sede de
julgamento de processos nos quais foi admitida a repercussão geral, as unidades da RFB
devem reproduzir o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito somente após
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS

Período de apuração: 01/05/2014 a 30/09/2014, 01/12/2014 a 31/12/2014, 01/05/2015 a
31/05/2015

Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.512 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720242/2017-06
8
COFINS. ALÍQUOTA ZERO. PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL. CONDIÇÕES.
RESPONSABILIDADE POR DESTINAÇÃO DIVERSA.
A alíquota zero da contribuição para a Cofins relativamente aos equipamentos do Programa
de Inclusão Digital (art. 28 da Lei no 11.196, de 2005) somente pode ser aplicada quando a
venda for realizada diretamente a consumidor final para utilização do seu próprio consumo,
restando como responsável pelo pagamento das contribuições e das penalidades cabíveis,
devidos como se a redução a zero não tivesse ocorrido, o adquirente que tenha dada
destinação diversa aos equipamentos.

COFINS.
BASE
DE
CÁLCULO.
EXCLUSÃO
DO
ICMS.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Em matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo STF, em sede de
julgamento de processos nos quais foi admitida a repercussão geral, as unidades da RFB
devem reproduzir o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito somente após
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Impugnação Improcedente

Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:
I – DOS FATOS

II – PRELIMINARMENTE: A COORDENAÇÃO-GERAL DE TRIBUTAÇÃO DA
RECEITA FEDERAL RECONHECEU, NA SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA No 04 –
COSIT – QUE A ALÍQUOTA ZERO DE COFINS E PIS É APLICÁVEL MESMO NA
PRESENÇA DE INTERPOSTA PESSOA – APLICAÇÃO ANÁLOGA AO PRESENTE
CASO CONCRETO

III - DO DIREITO

III.1 - DA ALÍQUOTA ZERO DO PIS E DA COFINS – VENDA POR INTERPOSTA
PESSOA

III.2 – DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CLICK DATA PELO
RECOLHIMENTO DO PIS E DA COFINS SUPOSTAMENTE DEVIDO PELO
VENDEDOR DA MERCADORIA

III.3 - DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A
RECORRENTE E A EMPRESA AGIS – ADQUIRENTE DE BOA-FÉ

III. 4 - DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE EMERSON E
A CLICK DATA

III. 5 - DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE LUCIANA E
A EMPRESA CLICK DATA

III. 6 –DA EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS

Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.512 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720242/2017-06
9
III. 7 - DA ILEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA NO AIIM ORA
IMPUGNADO, PELA NÃO DEMONSTRAÇÃO, PELO FISCO, DE INTUITO DE
FRAUDE POR PARTE DA ORA RECORRENTE

III.
8
-
DO
EFEITO
CONFISCATÓRIO
DA
MULTA
IMPOSTA
–
INCONSTITUCIONALIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA SUPERIOR AO VALOR
DO PTÓPRIO TRIBUTO

IV – DO PEDIDO
Por fim, pede o que se segue:
À vista de todo exposto, requer-se seja dado total provimento ao presente recurso para o
cancelamento integral do AIIM guerreado, sobremodo considerando-se à Solução de
Divergência no 04, de 20 de janeiro de 2017, e lavratura da Coordenação-Geral de
Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (Doc_Comprobatorio - anexo ao
presente Recurso Ordinário).

Ainda, na remota hipótese de sobejar algum valor a ser pago pela CLICK DATA, de rigor
seja refeito o cálculo do montante devido, excluindo-se o ICMS da base de cálculo do PIS e
da COFINS, seja pelo fato de que as vendas foram feitas a consumidor final, figurando a
recorrente apenas como interposta pessoa, seja pelo fato de que a CLICK DATA não pode
ser responsabilizada pelo PIS e pela COFINS que seriam devidos por terceiros.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, dele, portanto, tomo conhecimento.

I – Da preliminar de nulidade do acórdão recorrido e do cerceamento de defesa

Em sede recursal, a empresa Agis Equipamentos e Serviços de Informática Ltda.
(apontada como responsável solidária) pugna pela nulidade do acórdão recorrido sob alegação de
cerceamento de defesa. Em seu entendimento a DRJ não analisou os documentos apresentados e
encampou as premissas adotadas pela fiscalização tributária para manter a autuação fiscal, deixando
de tangenciar os elementos de prova e as alegações que foram trazidas aos autos.
Todavia, conforme se extraí das fls. 475 a Fiscalização considerou os argumentos
apresentados na peça impugnatória, tendo reanalisado as provas na DRJ. Para tanto, foram citados
os seguintes documento/informações: Termo de Compromisso (doc. 04) firmado com a Click Data,
por meio do qual referida empresa afirma que os equipamentos adquiridos seriam imobilizados
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.512 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720242/2017-06
10
(ativo imobilizado) e utilizados para serviços de locação; consulta ao sistema CNPJ da Click Data
para se certificar de que dentre as atividades econômicas exercidas constava a de aluguel de
máquinas e equipamentos para escritório; e contrato de prestação de serviços de locação (doc. 03)
entre a Click Data e a Cia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, o qual, segundo
alega, demonstra e comprova a realização de serviços de locação (por parte da Click Data) e,
também, que os produtos adquiridos serviriam para este fim.
Não assiste razão a Recorrente, haja vista que após a distribuição do TDPF à
fiscalização é facultado o direito de solicitar a apresentação de quaisquer documentos
complementares no decorrer do processo fiscalizatório, sendo responsabilidade da fiscalizada
apresentá-los no prazo legal. Não se verifica o prejuízo apontado pela Recorrente haja vista que os
documentos/informações apresentados foram adequadamente considerados e analisados.
Assim, preliminarmente há que discorrer sobre as hipóteses de nulidade previstas no
Decreto no 70.235, de 1972, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal (PAF), in verbis:

Art.59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
[...]
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Portanto, em face dos princípios que norteiam o Processo Administrativo Fiscal,
mormente os da informalidade e da verdade material, somente duas são as espécies de
irregularidades, elencadas nos incisos do artigo 59 retrotranscrito, que possuem o condão de
contaminar de nulidade “ab initio” as peças que o compõem: ato lavrado por pessoa incompetente e
preterição do direito de defesa.
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita legalidade,
e garantido o mais absoluto direito de defesa, como ocorre no caso concreto, não há que se cogitar
em nulidade do lançamento.
Qualquer outra irregularidade, detectada antes da decisão de primeira instância, não
acarretará nulidade absoluta. Se tiver relevância e provocar prejuízo, desde que não tenha sido
causada pelo próprio sujeito passivo, há de ser sanada, reabrindo-se o prazo de impugnação, a teor
do art. 60 supra.
Os elementos indispensáveis ao auto de infração estão listados no art. 10 do Decreto
no 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal - PAF). Assim, todos os requisitos essenciais
ao lançamento estão presentes, pois os autos de infração e seus documentos integrantes, contêm a
descrição dos fatos, enquadramento legal, demonstrativos de apuração dos valores, identificação do
contribuinte, local da lavratura, determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.512 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720242/2017-06
11
Portanto, devem ser indeferidas as preliminares de nulidade e cerceamento de defesa.

II – Do Mérito

Os lançamentos tributários foram realizados em razão da aplicação da alíquota zero
do Pis e da Cofins em determinadas aquisições de produtos de informática efetuadas pela Click
Data da empresa Agis Equipamentos e Serviços de Informática Ltda.
Entende a Fiscalização (fls. 476) que a venda de produtos de informática com
alíquota zero do PIS e da COFINS com base no chamado Programa de Inclusão Digital, de que trata
o Art. 28 da Lei 11.196, de 2005 (regulamentado pelo Decreto 5.602, de 06/12/2005), somente é
possível quanto a venda for realizada a varejo, diretamente para os consumidores finais. Sustenta
que nas aquisições (em que foram identificadas a aplicação indevida do benefício fiscal) a
contribuinte declarou a seu fornecedor (Agis) que realizaria a integração dos bens em seu ativo fixo
e/ou os utilizaria para consumo próprio, mas que, em contraposição ao declarado, ela efetuou a
revenda dos mesmos, tornando-se responsável pelas contribuições não recolhidas, conforme
determina o art. 22 da Lei no 11.945, de 2009.
Lado outro, às fls. 510 e seguintes, a Recorrente sustenta que da interpretação do
Decreto no 5.602/2005 combinado com o Decreto no 5.821/2006 e com a Solução de Divergência no
4 – Cosia, o benefício da alíquota seria também aplicável à Recorrente (Click Data). Esclarece que a
Recorrente figurava como uma pessoa jurídica, ora representante comercial, ora revendedora.
Pontua que a empresa AGIS entregou as mercadorias vendidas sob o amparo da alíquota zero de
COFINS e Contribuição ao PIS aos clientes da Recorrente, conforme documentação já carreada aos
autos na impugnação.
Dito isto, importa transcrever os artigos 1o e 2o do Decreto no 5.602 de 2005, que
disciplinam o Programa de Inclusão Digital à época do lançamento tributário:
Decreto no 5.602, de 6 de dezembro de 2005.
“Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, a varejo, de:
I - unidades de processamento digital classificadas no código 8471.50.10 da Tabela de
Incidência do IPI - TIPI;
II - máquinas automáticas de processamento de dados, digitais, portáteis, de peso inferior a
três quilos e meio, com tela (écran) de área superior a cento e quarenta centímetros
quadrados, classificadas nos códigos 8471.30.12, 8471.30.19 ou 8471.30.90 da TIPI;
III - máquinas automáticas de processamento de dados, apresentadas sob a forma de
sistemas do código 8471.49 da TIPI, contendo, exclusivamente:
a) uma unidade de processamento digital classificada no código 8471.50.10;
b) um monitor (unidade de saída por vídeo) classificado no código 8471.60.7;
c) um teclado (unidade de entrada) classificado no código 8471.60.52; e
d) um mouse (unidade de entrada) classificado no código 8471.60.53;
IV - teclado (unidade de entrada) e mouse (unidade de entrada) classificados,
respectivamente, nos códigos 8471.60.52 e 8471.60.53 da TIPI, quando vendidos
juntamente com unidade de processamento digital com as características do inciso I do
caput; (Redação dada pelo Decreto no 7.715, de 2012)
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.512 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720242/2017-06
12
V - modems, classificados nos códigos 8517.62.55, 8517.62.62 ou 8517.62.72 da TIPI; e
(Incluído pelo Decreto no 7.715, de 2012)
VI - máquinas automáticas de processamento de dados, portáteis, sem teclado, que tenham
uma unidade central de processamento com entrada e saída de dados por meio de uma tela
sensível ao toque de área superior a 140 cm2 e inferior a 600 cm2, e que não possuam
função de comando remoto (Tablet PC) classificadas na subposição 8471.41 da TIPI.
(Incluído pelo Decreto no 7.715, de 2012)
VII - telefones portáteis de redes celulares que possibilitem o acesso à Internet em alta
velocidade do tipo smartphone classificados na posição 8517.12.31 da TIPI, que obedeçam
aos requisitos técnicos constantes de ato do Ministro de Estado das Comunicações; e
(Incluído pelo Decreto no 7.981, de 2013)
VIII - equipamentos terminais de clientes (roteadores digitais) classificados nas posições
8517.62.41 e 8517.62.77 da TIPI. (Incluído pelo Decreto no 7.981, de 2013)
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também às vendas realizadas para:
I - órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal e do
Distrito Federal, direta ou indireta;
II - fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público e às demais organizações sob o
controle direto ou indireto da União, dos Estados, dos Municípios ou do Distrito Federal;
III - pessoas jurídicas de direito privado; e
IV - sociedades de arrendamento mercantil (leasing).
Art. 2o Para efeitos da redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS de que trata o art. 1o, o valor de venda, a varejo, não poderá exceder a:
I - R$ 2.000,00 (dois mil reais), no caso do inciso I do caput do art. 1o;
II - R$ 4.000,00 (quatro mil reais), no caso do inciso II do caput do art. 1o; (Redação dada
pelo Decreto no 6.023, de 2007)
III - R$ 4.000,00 (quatro mil reais), no caso dos sistemas contendo unidade de
processamento digital, monitor, teclado e mouse de que trata o inciso III do caput do art. 1o;
(Redação dada pelo Decreto no 7.715, de 2012)
IV - R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), no caso de venda conjunta de unidade de
processamento digital, teclado e mouse, na forma do inciso IV do caput do art. 1o; (Redação
dada pelo Decreto no 7.715, de 2012)
V - R$ 200,00 (duzentos reais), no caso do inciso V do caput do art. 1o; (Redação dada pelo
Decreto no 7.981, de 2013)
VII - R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), no caso do inciso VII do caput do art. 1o; e
(Incluído pelo Decreto no 7.981, de 2013)
VIII - R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), no caso do inciso VIII do caput do art. 1o.
(Incluído pelo Decreto no 7.981, de 2013) (Grifos nossos).

Em adição, abaixo segue a disciplina do art. 28 da Lei no 11.196:
Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005.
“(...)
Art. 28. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins incidentes sobre a receita bruta de venda a varejo:
(...)
§ 1o Os produtos de que trata este artigo atenderão aos termos e condições estabelecidos em
regulamento, inclusive quanto ao valor e especificações técnicas.
(...)”(Grifos nossos)
Conforme se nota, a alíquota zero das contribuições do Programa de Inclusão Digital
apenas pode ser aproveitada nas vendas realizadas diretamente para o consumidor final.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.512 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720242/2017-06
13
Em que pese o esforço argumentativo da empresa Click Data em demonstrar que sua
atuação estaria limitada a representação comercial da empresa AGIS, tal afirmativa não condiz com
a realidade dos fatos haja vista a comprovação da existência de operações de revenda entre as
empresas, senão vejamos:
(...) em que pese a existência de Termos de Compromisso, por meio dos quais a
contribuinte (Click Data) comprometeu-se a realizar a integração dos bens que seriam
comprados em seu ativo fixo ou utilização deles para consumo próprio, os equipamentos
adquiridos com alíquota zero das contribuições foram revendidos, o que demonstra
que as operações mercantis ocorridas entre a Agis e a Click Data não poderiam ter
sido classificadas como vendas à varejo, nem tampouco que estavam sujeitas ao Art. 28
da Lei no 11.196, de 2005.

De fato, ao se analisar as notas fiscais, bem como os outros documentos juntados ao
processo, que serviram de base para os lançamentos tributários constata-se que em todos os
casos ocorreram duas operações mercantis: uma primeira, por meio da qual a Click Data
adquiriu equipamentos de informática da empresa Agis; e uma segunda, por meio da qual a
Click Data realizou a revenda destes mesmos equipamentos para os consumidores finais.
Note-se que nas operações de “venda à ordem” (ou venda por conta e ordem ou de venda
triangular) esta constatação é muito mais evidente que nas operações comuns (compra e
posterior venda).

Referido tipo de venda, como já correntemente sabido, ocorre quando uma empresa
(adquirente originário) adquire mercadoria de um determinado fornecedor (vendedor
remetente) e, antes mesmo de recebê-la, promove a venda a terceiro (destinatário final),
qualificando-o como o efetivo destinatário da mercadoria, razão pela qual a saída
promovida pelo fornecedor será feita por conta e ordem do adquirente originário.

Assim, as notas fiscais relativas a esse tipo de operação, emitidas para a efetivação da
triangulação (fornecedor, adquirente original e adquirente final), comprovam de forma
muito mais clara a ocorrência das duas operações de vendas: entre a Agis e a Click Data; e
entre esta última e o consumidor final. A constatação é mais óbvia, diga-se, porque não é
necessário um cruzamento de dados entre as notas fiscais de compra (Agis-Data) e as notas
fiscais de venda (Data-Cliente) para se confirmar a realização da revenda dos produtos
adquiridos, uma vez que justamente ela (a revenda) é quem caracteriza a operação de
“venda a ordem”. (fls. 478/479).
Também não subsiste o argumento de que a ausência de estrutura física para estocar
mercadoria da Click data seria suficiente para comprovar que sua atividade seria de representação
comercial e não de compra e venda conforme está claro no acervo documental e contábil produzido
pela fiscalização e acostado ao processo.

a)
Da responsabilidade solidária da empresa Click Data pelo recolhimento
de Pis/Cofins

Firmada a premissa que a empresa Click Data adquiriu produtos de informática para
revendê-los tendo se utilizado de forma indevida da alíquota zero do Pis/Cofins instituído pelo
Programa de Inclusão Digital, de que trata o Art. 28 da Lei 11.196, de 2005 (regulamentado pelo
Decreto 5.602, de 06/12/2005), conclui-se que a mesma detém a qualidade de responsável tributária
pelo recolhimento das supramencionadas contribuições, conforme determina o art. 22 da Lei no
11.945, de 2009.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.512 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720242/2017-06
14
Diante das afirmações da Recorrente (Click Data) não haveria como chegar a uma
conclusão diferente, senão vejamos:
“Todavia, de forma absolutamente excepcional, a impugnante promoveu a aquisição de
produtos de informática da empresa AGIS e os revendeu órgãos públicos consumidores
finais.

Referidas operações levaram com que a autoridade fiscal lavrasse o presente auto de
infração sob a justificativa que a alíquota zero de PIS e COFINS na aquisição de produtos
de informática só pode ser aplicada quando a venda é feita ao consumidor final.

Impende ressaltar, entretanto, que, nestes raros casos em que a impugnante figurou como
adquirente dos referidos produtos de informática, na realidade sua função era de
intermediadora das vendas feitas pela empresa AGIS aos consumidores finais.
A impugnante apenas utilizava sua estrutura administrativa para viabilizar as vendas da
fornecedora AGIS ao órgão público consumidor final.

(...)

Como dito, apenas em casos excepcionais a impugnante adquiriu mercadoria da
fornecedora AGIS, na modalidade “conta e ordem” para repassar ao consumidor final, cujo
único objetivo foi o de disponibilizar sua estrutura administrativa para, na qualidade de
interposta pessoa da fornecedora AGIS, efetivar vendas a órgãos públicos.

Neste passo, a presente autuação equivoca-se na medida em que não levou em consideração
que a impugnante não é a efetiva adquirente da mercadoria, a impugnante apenas
intermediou a venda ao órgão público consumidor final.” (Grifos nos originais)
Conforme se depreende, os equipamentos adquiridos da empresa Agis não foram
incorporados ao ativo imobilizado da Click Data mas revendidos ao consumidor final. Ou seja,
existe uma clara e inequívoca relação de compra e venda entre adquirente e comprador, que neste
caso, não foi o consumidor final dos produtos.
Com efeito, a atribuição de responsabilidade pelos créditos tributários imputada à
Click Data foi realizada acertadamente.

b) Da responsabilidade solidária imputada a Agis Equipamentos e Serviços de
Informática Ltda.

A fiscalização atribuiu responsabilidade solidária à Agis Equipamentos e Serviços de
Informática Ltda. com base no inciso I do art. 124 da Lei no 5.172/66 (CTN), abaixo transcrito:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.”
Para a Fiscalização, conforme se verifica nos elementos constantes dos autos, é
inegável que a empresa Agis Equipamentos e Serviços de Informática Ltda. também tinha, ao lado
da Click Data, interesse comum na situação que constituiu os fatos geradores das obrigações
principais, pois, como já visto, agiram em conluio para que as contribuições (PIS e Cofins) fossem
reduzidas a zero de forma indevida.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.512 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720242/2017-06
15
Assim, em que pese existir dispositivo legal que imputa a responsabilidade tributária
à empresa Click Data (art. 22 da Lei 11.945, de 2009, como visto na análise do mérito), constata-se,
diante dos fatos, que a empresa fornecedora Agis concorreu ativamente para cometimento dos
ilícitos tributários, sendo forçoso concluir que ela, frente aos dispositivos legais do CTN, deve,
também, ser responsabilizada de forma solidária, concluiu a Fiscalização.
Em sua defesa, a empresa Agis Equipamentos e Serviços de Informática Ltda.
reconhece que no curso de suas atividades empresariais promoveu a venda de produtos para a
empresa CLICK DATA SOLUÇÕES INFORMÁTICA EIRELI com alíquota zero da Contribuição
ao PIS e da COFINS, com base no chamado Programa de Inclusão Digital de que trata o artigo 28
da Lei no 11.196/2005.
Todavia, após constatação de que os produtos de informática adquiridos pela Click
Data com alíquota zero de Contribuição ao PIS e de COFINS nos anos-calendários de 2014 e 2015
não foram incorporados ao ativo imobilizado, mas objeto de revenda a empresa Agis Equipamentos
e Serviços de Informática Ltda., a fiscalização verificou a prática de conluio entres as duas
empresas com o fito de lesar o erário e de evitar a tributação destas vendas pelo PIS e pela COFINS.
Em síntese, a empresa Agis Equipamentos e Serviços de Informática Ltda. sustenta
que:
i)
a Click Data formalizou os Termos de Compromisso, assinados por seu
representante legal, comprometendo-se a retirar da cadeia de circulação os produtos
adquiridos, declarando expressamente que os mesmos se prestam a compor o seu ativo
imobilizado e/ou para locação;

ii)
se a despeito dos documentos apresentados e dos Termos de Compromisso firmados
a Click Data descumpriu com o acordado e promoveu a revenda dos produtos de
informática, é ela quem deve ser exclusivamente suportar o crédito tributário de PIS e de
COFINS lançado. (fls. 555/556);

iii)
Em cumprimento a intimação recebida, a empresa Agis Equipamentos e Serviços de
Informática Ltda. apresentou as notas solicitadas e demais documentos que embasavam as
compras efetivadas pela empresa Click Data e que foram beneficiadas com a alíquota zero
do PIS e da COFINS.

iv)
A empresa Agis Equipamentos e Serviços de Informática Ltda. registra que as
operações de venda questionadas beneficiadas com a alíquota zero do PIS e da COFINS,
com base no artigo 28 da Lei no 11.196/2005 (Programa de Inclusão Digital), foram
realizadas sob o pretexto de que os equipamentos e materiais de informática foram
adquiridos para integração no ativo permanente da compradora, com fins de utilização
posterior na sua atividade de locação.

v)
Verificou junto ao sítio da Secretaria da Receita Federal que dentre as atividades da
empresa compradora encontrava-se o aluguel de máquinas e equipamentos para escritório,
conforme abaixo se verifica:

Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.512 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720242/2017-06
16

vi)
Verificou junto ao Contrato Social da compradora que o aluguel de máquinas e
suprimentos de informática faziam parte de seu escopo:

“CLÁUSULA TERCEIRA: OBJETIVO SOCIAL
A empresa tem por objetivo social:
(...) Comércio Varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
artigos de papelaria; eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; aluguel de
máquinas e equipamentos para escritório. (fls. 563).

vii) Juntou documentos que comprova que a compradora efetivamente prestava serviços de
locação de equipamentos para terceiros (Vide contrato de prestação de serviços de locação
firmado entre a CLICK DATA e a empresa CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO
ESTADO DE SÃO PAULO (LOCATÁRIA), o qual foi acostado à impugnação
administrativa sob a rubrica Doc. 03, demonstrando que a compradora realizava a
atividade de locação).
Pelo exposto, contata-se que a empresa Agis Equipamentos e Serviços de
Informática Ltda. adotou providências para verificar a regularidade das atividades da compradora,
sua situação perante aos órgãos cadastrais, a existência de contratos de locação entre a compradora
e terceiros e a exigência da assinatura de Termo de Compromisso a fim de efetivar os contratos de
venda de equipamentos e informática e produtos amparados pela alíquota zero das contribuições.
Destarte, não subsiste nos autos de forma inequívoca comprovação de que a empresa
Agis Equipamentos e Serviços de Informática Ltda. tivesse interesse comum na situação que
constituiu os fatos geradores das obrigações principais nos moldes do art. 124, I, do CTN.
Portanto, a empresa Agis Equipamentos e Serviços de Informática Ltda deve ser
excluída do polo passivo da obrigação tributária.

c) Da responsabilidade solidária imputada à Luciana Almeida Hansen e à
Emerson Leandro Martins

A fiscalização atribuiu responsabilidade solidária à Luciana Almeida Hansen, CPF no
143.713.988-47 com base no inciso I do art. 124 da Lei no 5.172/66 (CTN) e com base no inciso II
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.512 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720242/2017-06
17
art. 124 da Lei no 5.172/66 (CTN) à Emerson Leandro Martins, CPF no 220.269.978-37, abaixo
transcritos:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.”
No entendimento da Fiscalização, conforme se percebe, existem duas hipóteses
distintas de solidariedade tributária: uma factual, posta no inciso I, e outra de direito, prevista no
inciso II. O requisito para aplicação do inciso I independe de outro dispositivo legal. D acordo com
a previsão de mencionada Lei Complementar, a solidariedade tributária é aplicada às pessoas que
tem interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária principal.
Já nos termos do inciso III do art. 135 do CTN, a Fiscalização pontua que pode-se
dizer que a responsabilização pessoal (dos dirigentes, gerentes, administradores e representantes das
pessoas jurídicas) ocorre na presença de dois elementos a saber: a condição de gerente, dirigente ou
administrador da empresa (sem a necessidade de que ele seja sócio da empresa) e o comentimento
de ato ilícito nessa condição.
Com base nesse entendimento a Fiscalização concluiu que deveria ser imputada
responsabilidade solidária em relação à Luciana Almeida Hansen e a Emerson Leandro Martins,
pelo fato de restar demonstrado que eles:
- (i) tinham o interesse comum na situação que constituiu os fatos geradores das obrigações
tributárias lançadas nos autos de infração, consoante o disposto no inciso I do art. 124 do
CTN, uma vez que, na condição de administradores da empresa Click Data, concorreram
para que as aquisições de produtos de informática (que tinham o objetivo claro de revenda
para o Consumidor Final) fossem indevidamente tributadas à alíquota zero nas
contribuições para o PIS/Pasep e para a Cofins;

- (ii) e que cometeram ato ilícito, em afronta a legislação tributária, com a prática de fraude
e de conluio, conforme detalhamento minucioso que consta do tópico Multas de Ofício,
com incidência no inciso III do art. 135 do CTN.

No tocante à responsabilização de Luciana Almeida Hansen, é bastante dizer que os
Termos de Compromisso que acompanham as notas fiscais do ano de 2014 e que foram
apresentados pela empresa Agis demonstram de forma inequívoca a participação dela na
administração da sociedade. Portanto, em que pese o fato de ela não constar formalmente
do quadro societário na época de ocorrência das compras (e concomitantes revendas), a
questão é que os documentos coletados demonstram que ela participou ativamente dos
ilícitos, com o fornecimento de “Termos” que intentavam conceder legitimidade às
operações.

Em resumo, portanto, entende-se que as duas pessoas físicas (Luciana Almeida Hansen e
Emerson Leandro Martins) têm responsabilidade solidária por conta do inciso I do art. 124
e, também, por terem incidido no inciso III do Art. 135, ambos do CTN.
No que tange a responsabilização solidária, prevista nos arts. 124, I, e 135, III, do
CTN, a Sra. Luciana Almeida Hansen e o Sr. Emerson Leandro Martins foram arrolados no Termo
de Sujeição Passiva Solidária como responsáveis solidários pelos créditos tributários decorrentes do
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.512 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720242/2017-06
18
lançamento objeto dos autos de infração em razão da constatação de interesse comum na situação
que constituiu o fato gerador da obrigação principal da Recorrente.
Considerou a Fiscalização que restou caracterizada a responsabilidade solidária em
razão do interesse jurídico, que diz respeito à realização conjunta, pelos sócios administradores
elencados, da situação que constitui o fato gerador.
Nesse sentido, destaca-se o voto da Conselheira Cynthia Elena de Campos ao
analisar idêntica controvérsia em que figuravam no polo passivo a mesma pessoa jurídica e física:
Neste caso, a dívida tributária é direcionada para aquele que, agindo por conta própria,
pessoalmente, usurpou poderes que não possuía, indo além do que lhe era permitido pelo
estatuto, pela lei ou pelo contrato social. Logo, a exigência atinge pessoalmente aquele que
cometeu o ato infracional, não se configurando solidariedade com o contribuinte (pessoa
jurídica).
Tanto é que a responsabilidade pessoal prevista pelo artigo 135 não foi inserida pelo
legislador no texto legal que trata da solidariedade (Sessão II, do Capítulo IV do CTN).
Cumpre ponderar que, se a ocorrência de toda e qualquer infração de lei autorizasse a
atribuição de responsabilidade tributária a terceiros com fulcro no inciso III, do art. 135 do
CTN, deveria todo e qualquer lançamento de ofício trazer como responsável solidário ao
menos um dos diretores, gerentes ou representantes legais das pessoas jurídicas,
considerando que uma autuação necessariamente nasce embasada em uma suposta infração
de lei.

Por sua vez, concluir que a falta de declaração e de recolhimento de tributos
automaticamente configura a responsabilidade de que trata o art. 135, III do CTN, na forma
como procedeu e justificou a Fiscalização no caso em análise, resulta em negar a distinção
da personalidade da pessoa jurídica e de seus sócios, o que somente pode ser
desconsiderada nas hipóteses previstas pelo artigo 50 do Código Civil, que assim prevê:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou
indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa
jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer
natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os
patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou
vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor
proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874,
de 2019)

Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.512 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720242/2017-06
19
§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das
obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874,
de 2019)

§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o
caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade
original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874,
de 2019).
Feitas tais considerações, não é possível aceitar que a exceção (desconsideração) passe a ser
indiscriminadamente uma regra.

Ademais, a responsabilidade tributária de terceiros, na forma prevista pelo art. 135 do CTN,
mantém inalterada a personalidade jurídica da empresa, redirecionando a exigência para
aquele que agiu com excessos sobre o ato relacionado ao fato gerador da exigência.
Já a desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 da Lei no 10.406/02,
exige o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, passando a confundir a personalidade
jurídica da empresa com a do sócio.

Acórdão no 3402-008.387 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 28 de abril de 2021. (Grifos nossos).
Isto posto, não subsiste a motivação utilizada pela Fiscalização para imputar a
responsabilidade solidária à Sra. Luciana Almeida Hansen e o Sr. Emerson Leandro Martins tão
somente pelo fato de ser sócio, não restando configurada a conduta necessária para vinculação com
a infração cometida.
De igual modo, não cabe a incidência do artigo 124, inciso I do Código Tributário
Nacional conforme concluiu a Fiscalização no caso em análise “restou caracterizada a existência do
interesse comum de que trata o art. 124, I do CTN, revelado pelo interesse jurídico, que diz respeito
à realização conjunta, pelos sócios administradores elencados, da situação que constitui o fato
gerador.”
A expressão “interesse comum” prevista no inciso I do art. 124 do CTN não pode ser
interpretada de forma genérica e utilizada indistintamente sem os pressupostos fáticos necessários,
desvirtuando o objetivo do legislador, no intuito exclusivo de manter o crédito tributário.
Ao revés, o interesse comum previsto pelo art. 124, inc. I, do CTN pressupõe que
todos os sujeitos passivos da obrigação tributária tenham concorrido para a realização do fato
jurídico tributário, instaurando-se um concurso de contribuintes na realização daquele fato.
Nessa linha de intelecção, segue trecho extraído do voto da Ilustre Conselheira
Bianca Felícia Rothschild, referente ao v. Acórdão no 2402-005.703, proferido em julgado ao PAF
no 15983.720065/2015-11:
O dispositivo acima pugna pela solidariedade quando há interesse comum na constituição
do fato gerador da obrigação principal. Ou seja, não basta que haja interesse financeiro nos
resultados advindos da situação, mas um envolvimento direto na materialização do fato
econômico tributável. Em outras palavras, há que se reconhecer que tal interesse comum é
um interesse jurídico e não um interesse meramente econômico.

Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.512 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720242/2017-06
20
Restando configurado que o autuado solidário agiu legalmente no exercício de suas
funções, dentro dos limites estabelecidos no contrato social, não há que se falar em
responsabilidade solidária com fundamento no inciso I, do art. 124 do Código Tributário
Nacional, uma vez que eventual interesse econômico, neste caso, não se constitui em
interesse jurídico na prática do fato gerador.
A imputação prevista no inciso I, do art. 124 do Código Tributário Nacional exige a
pluralidade de contribuintes com “interesse comum” (jurídico) na ocorrência do fato gerador, o que,
via de regra, não se molda ao presente caso.
Por tais razões, deve ser afastada a responsabilidade solidária imputada à Sra.
Luciana Almeida Hansen e o Sr. Emerson Leandro Martins.

III - Da Multa de Ofício

No caso em tela, o lançamento impôs a sanção prevista no art. 44, inciso I, c/c o § 1o,
da Lei no 9.430, de 1996, segundo o qual, nos lançamentos de ofício, será aplicada multa de 75%,
que será duplicada para 150% nos casos de sonegação, fraude e conluio, conforme definição contida
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30/11/1964:
Por outro lado, no ano de 2023, entrou em vigor a Lei no 14.689/2023 que, dentre
outras medidas, alterou a redação do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, de forma a reduzir a multa
qualificada para 100%, exceto nos casos em que for apontada a reincidência da conduta, hipótese
em que a multa de 150% ainda deve ser aplicada. Veja o novo texto legal abaixo:
Assim, de acordo com as regras de direito intertemporal aplicáveis no Direito
Tributário, a lei editada que cominar penalidade menos severa que a anteriormente existente deve
ser aplicada a fatos pretéritos, desde que não se trate de ato definitivamente julgado. É o que prevê o
artigo 106, inciso II, “c”, do CTN:
Como se trata de fato superveniente ao protocolo do Recurso Voluntário, a
apreciação desse assunto, por decorrência lógica, não demanda a existência de pré-questionamento.
Dessa forma, a multa qualificada de 150% deve ser reduzida para 100%, consoante
aplicação do artigo 106, II, do CTN.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei
no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)§ 1o O percentual de multa
de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela
Lei no 14.689, de 2023)(...)VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023).
Assim, de acordo com as regras de direito intertemporal aplicáveis no Direito
Tributário, a lei editada que cominar penalidade menos severa que a anteriormente existente deve
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.512 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720242/2017-06
21
ser aplicada a fatos pretéritos, desde que não se trate de ato definitivamente julgado. É o que prevê o
artigo 106, inciso II, “c”, do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
Como se trata de fato superveniente ao protocolo do Recurso Voluntário, a
apreciação desse assunto, por decorrência lógica, não demanda a existência de pré-questionamento.
Dessa forma, a multa qualificada de 150% deve ser reduzida para 100%, consoante
aplicação do artigo 106, II, do CTN.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para afastar as preliminares
de nulidade do acórdão recorrido e de cerceamento do direito de defesa para, no mérito, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, apenas para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

VOTO VENCEDOR
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora

Peço vênia para discordar do voto proferido pela Relatora em relação ao afastamento
da responsabilidade solidária dos sujeitos passivos da presente autuação.
Consoante os Autos de Infração e o Termo de Verificação Fiscal, os lançamentos
tributários foram efetivados em nome de Click Data Soluções Informática Eireli), ora contribuinte,
e, também, em razão de atribuição de sujeição passiva solidária, em nome dos seguintes sujeitos
passivos: Luciana Almeida Hansen, CPF no 143.713.988-47, Emerson Leandro Martins, CPF no
220.269.978-37, e Agis Equipamentos e Serviços de Informática Ltda, CNPJ no 68.993.641/0001-
28.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.512 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720242/2017-06
22
A autoridade a quo sustenta que, no curso do procedimento fiscal, autorizado por
meio do MPF no 08190.00-2016-00020-9, identificou a aplicação indevida da alíquota zero do Pis e
da Cofins em determinadas aquisições de produtos de informática (de que trata o art. 28 da Lei no
11.196, de 2005 – Programa de Inclusão Digital) efetuadas da empresa Agis Equipamentos e
Serviços de Informática Ltda.
Diz ainda que, relativamente, a essas aquisições (nas quais foi identificada a
aplicação indevida do benefício fiscal) a contribuinte declarou a seu fornecedor (Agis) que
realizaria a integração dos bens adquiridos em seu ativo fixo e/ou os utilizaria para consumo
próprio, mas que, em contraposição ao declarado, ela efetuou a revenda dos bens adquiridos sob
regime de benefício fiscal, tornando-se responsável pelas contribuições não recolhidas, conforme
determina o art. 22 da Lei no 11.945, de 2009.
Em relação à atribuição de sujeição passiva solidária, a fiscalização argumenta que:
- Luciana Almeida Hansen, CPF no 143.713.988-47, tem responsabilidade solidária
de fato, atribuída com base no inciso I, art. 124 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN), uma vez que ela
(ex sócia da empresa) continuou na administração da empresa de maneira informal e foi a
responsável pelas compras com a aplicação indevida do benefício fiscal, conforme se verifica nos
Termos de Compromisso que acompanham as notas fiscais do ano de 2014 apresentadas pela
empresa Agis, bem como na declaração de citado fornecedor;
- Emerson Leandro Martins, CPF no 220.269.978-37, tem responsabilidade solidária
de direito, atribuída com base no inciso II, art. 124 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN), uma vez que ele
era o sócio administrador da empresa no período de ocorrência dos fatos; e - Agis Equipamentos e
Serviços de Informática Ltda, CNPJ no 68.993.641/0001-28, possui responsabilidade solidária de
fato, atribuída com base no inciso I, art. 124 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN), uma vez que efetuou o
fornecimento de mercadorias com a aplicação de alíquota zero (no PIS e na Cofins) sem o
atendimento dos preceitos legais.
No que diz respeito à multa de ofício aplicada, a fiscalização argumenta que as
provas coletadas comprovam que as empresas Click Data e Agis agiram de forma dolosa,
praticando fraude e conluio, com o objetivo de obter a aplicação indevida da alíquota zero das
contribuições (PIS e Cofins). Nesse sentido, diz que restou configurado, em tese, o crime de
sonegação fiscal, previsto no art. 71 da Lei 4.502, de 1964, o que impende a aplicação da multa
qualificada, no percentual de 150% (prevista no art. 44, inciso I e § 1o da Lei no 9.430, de 1996,
com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007).
Após a ciência dos autos de infração, bem como dos outros documentos relativos à
fiscalização, todos os sujeitos passivos (contribuinte e responsáveis solidários) apresentaram
impugnação.
Para contrapor o argumento da fiscalização, em sua defesa, alega Luciana Almeida
Hansen e Emerson Leandro Martins apresentaram impugnação em 19/04/2017, por meio da qual
defendem a ausência de responsabilidade solidária no caso ora tratado.
Relativamente à solidariedade do Sr. Emerson, a defesa argumenta que inexistem
provas concretas de ocorrência da fraude. Diz que o agente fiscal jamais poderia ter atribuído a
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.512 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720242/2017-06
23
responsabilidade com base no art. 124 do CTN, pois não houve a demonstração do interesse comum
nas situações de fato que configuraram as hipóteses de incidência das obrigações tributárias
lançadas. Argumenta, também, que não há que falar em atribuição de responsabilidade nos termos
do art. 135 do CTN, pois inexiste nos autos qualquer prova de que o referido senhor tenha agido
com infração à lei ou ao contrato social, nem tampouco que a empresa (Click Data) tenha encerrado
de forma irregular suas atividades.
Já no tocante à solidariedade da Sra. Luciana, a defesa sustenta que existe um grande
equívoco na atribuição da responsabilidade tributária, uma vez que, conforme a própria fiscalização
reconhece, ela não era sócia da empresa Click Data à época dos fatos geradores. Alega, também,
que não existe nos autos qualquer prova concreta de que ela tenha gerido informalmente a empresa
após sua saída da sociedade, tratando-se, portanto, de mera presunção da fiscalização.
Adianto-me que no presente caso existem fartas provas a confirmar a existência de
interesse comum e o exercício das atividades empresariais em violação à lei e aos estatutos sociais.
Ressalta-se aqui que a Sra. Luciana Almeida Hansen, CPF no 143.713.988-47, tem
responsabilidade solidária, atribuída com base no inciso I, art. 124 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN),
c/c com o art. 135 do mesmo diploma, uma vez que ela (ex sócia da empresa), e no que pese ter se
desligado formalmente da empresa na condição de sócia, é matéria incontroversa que ela continuou
na administração da empresa de maneira informal e foi a responsável pelas compras com a
aplicação indevida do benefício fiscal conforme se verifica nos Termos de Compromisso que
acompanham as notas fiscais do ano de 2014 apresentadas pela empresa Agis, bem como na
declaração de citado fornecedor.
O Sr. Emerson Leandro Martins, CPF no 220.269.978-37, tem responsabilidade
solidária, atribuída com base no inciso II, art. 124 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN), c/c com o art.
135 do mesmo diploma, uma vez que ele era o sócio administrador da empresa no período de
ocorrência dos fatos, pois à época dos fatos geradores, administrador, com investidura dos mais
amplos e gerais poderes de gestão e administração.
No presente caso, a responsabilização tributária pessoal dos sócios e administradores
das pessoas jurídicas por débitos tributários devidos decorre da hipótese prevista no inciso III do
art. 135 do CTN, pois o imputado é representante da pessoa jurídica de direito privado (sócio e/ou
administrador).
Sendo assim, evidencia-se que a responsabilidade do sócio-administrador, o Sr.
Emerson Martins, o sócio com poderes de gestão e de administração, a responsabilização dele não
se dá de forma genérica, mas com base na existência de poderes de gestão anormais, os quais
extrapolaram os poderes atribuídos aos gestores por meio dos estatutos, contrato social ou da lei,
delimitando assim também precisamente quem será o responsável pelos atos praticados.
Ademais, conforme preceitua o art. 136 do CTN, “Salvo disposição de lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente
ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”. Note-se que se extrai do
texto normativo, também, que a responsabilidade por infrações independe da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, bastando o potencial de lesão resultante da conduta do agente. No
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.512 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720242/2017-06
24
presente caso, cabe acrescer que o Recorrente era administrador da empresa, daí, naturalmente, ele
foi o agente dos atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, quer praticando os atos diretamente ou, no mínimo, assumindo o risco em relação aos
resultados.
Portanto, a responsabilidade tributária imputada restou justificada, e no que se refere
à solidariedade, existe interesse comum na situação que constituiu os fatos geradores das obrigações
principais, pois, como já visto, agiram em conluio para que as contribuições (PIS e Cofins) fossem
reduzidas a zero de forma indevida e fraudulenta.
A respeito destes fatos (argumentos acompanhados de provas) trazidos no Acórdão,
o presente momento seria o ideal para que as Recorrentes trouxessem argumentos e provas que
pudessem desconstituir os fatos guerreados, o que não aconteceu, razão pela qual entendo que os
argumentos das Recorrentes não devem prosperar, por tudo, não há o que prover neste tópico
recursal.
A meu ver, sem a participação dos envolvidos (Luciana Hassen, Emerson Martins e
Agis), a fraude fiscal tributária não teria ocorrido.
Quanto a responsabilidade da ex-sócia- administradora de fato- a Sra. Luciana
Hassen, frente todo conjunto probatório acostado nos autos, entendo que não há como afastar a
responsabilidade da ex-sócia dado que também era responsável pelos atos da empresa haja vista ter
ficado comprovado que ela concorreu ativamente para cometimento dos ilícitos tributários, frente o
artigo 135 do c/c com inciso I do art. 124 do CTN, devendo, também, ser responsabilizada de forma
solidária, em conjunto com Emerson Martins e Agis Equipamentos e Serviços de Informática Ltda.,
pela constatação da existência de interesse comum, fraude e dolo para suprimir e deixar a recolher
os tributos devidos, para tanto, utilizavam-se da aplicação indevida da alíquota zero do Pis e da
Cofins em determinadas aquisições de produtos de informática (de que trata o art. 28 da Lei no
11.196, de 2005 – Programa de Inclusão Digital).
Por sua vez, no que se refere à Agis Equipamentos e Serviços de Informática Ltda, é
inafastável o interesse comum e o seu beneficiamento direto na ausência do recolhimento das
contribuições dado que no curso de suas atividades empresariais promoveu a venda de produtos
para a empresa CLICK DATA SOLUÇÕES INFORMÁTICA EIRELI com alíquota zero da
Contribuição ao PIS e da COFINS, com base no chamado Programa de Inclusão Digital de que trata
o artigo 28 da Lei no 11.196/2005.
Após constatação de que os produtos de informática adquiridos pela Click Data com
alíquota zero de Contribuição ao PIS e de COFINS nos anos-calendários de 2014 e 2015 não foram
incorporados ao ativo imobilizado, mas objeto de revenda a empresa Agis Equipamentos e Serviços
de Informática Ltda., do bom trabalho da fiscalização ficou comprovado a prática de conluio entres
as duas empresas com o fito de lesar o erário e de evitar a tributação destas vendas pelo PIS e pela
COFINS.
No presente caso, é de clareza solar a vinculação e o interesse comum entre as partes,
Luciana Almeida Hansen, CPF no 143.713.988-47, Emerson Leandro Martins, CPF no 220.269.978-
37, e Agis Equipamentos e Serviços de Informática Ltda, CNPJ no 68.993.641/0001-28.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.512 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720242/2017-06
25
Por fim, é importante destacar que a dialética processual, para construção da verdade
jurídica, foi construída sobre os fatos juridicamente relevantes combinados com o conjunto
probatório carreado nos autos.
Pois, tratando-se de lide decorrente da lavratura de Auto de Infração, é ônus
probatório da fiscalização apresentar os fatos e os argumentos capazes de revestir de certeza a
ocorrência do ato ilícito (infração) e de apontar a materialidade para imputação do fato imponível
“in concreto” da obrigação tributária.
E ante todo o exposto, é de se concluir que a fiscalização por meio de documentos
físicos e eletrônicos que as Recorrentes, efetivamente, atuarem, em conjunto, de forma dolosa, em
conluio e fraudulenta para sonegar e/ou suprimir os tributos devidos, por esta razão, voto por
conhecer o Recurso Voluntário, afastar as preliminares arguidas, para na parte conhecida, dar
parcial provimento para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%, mantendo-se a
responsabilidade tributária, por solidariedade, imputada à Luciana Almeida Hansen, CPF no
143.713.988-47, Emerson Leandro Martins, CPF no 220.269.978-37, e Agis Equipamentos e
Serviços de Informática Ltda, CNPJ no 68.993.641/0001-28.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 651
DF CARF MF
Original